Tribunal: STF
Processo: ARE 1588757
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Tarifa de esgoto. Política tarifária. Agência reguladora. Reserva de Plenário. Inexistência de violação. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado nº 636 da Súmula do STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela mesma parte, sob os fundamentos de que não foi verificada violação à reserva de plenário e que a alegada violação ao princípio da legalidade, por demandar reinterpretação da legislação infraconstitucional, encontra óbice no enunciado nº 636 da Súmula do STF.

    II. Questão em discussão

    2. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se há ofensa à cláusula de reserva de plenário e ao art. 97 da Constituição da República no julgamento do caso pelo Tribunal de origem; (ii) verificar se a violação ao princípio da legalidade alegada pressupõe rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela Corte de origem.

    III. Razões de decidir

    3. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara de forma explícita a inconstitucionalidade de norma, mas apenas interpreta a legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

    4. O Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em caso de julgamento unânime, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. II, art. 97.

    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 636 da Súmula do STF; ARE nº 1.582.732/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/01/2026; ARE nº 1.572.156/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/10/2025.